Tribunal: TJDFT
Processo: 0700613-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO ELIDIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. SERVIDORA PÚBLICA. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO EVIDENCIADA. EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AOS ATRIBUTOS DO CARGO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Se presentes elementos probatórios que corroborem a alegada insuficiência econômica da pessoa física, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Embora o apelante assevere que a autora/apelada não apresenta hipossuficiência econômica a habilitá-la à concessão do benefício de gratuidade de justiça, observa-se que não demonstra qualquer alteração na sua situação financeira no curso da demanda, tampouco aponta elemento apto a infirmar a concessão do benefício deferido no agravo de instrumento instrumento n. 0704381-43.2020.8.07.0000, apenas lançando argumentos genéricos para sustentar seu pedido de revogação da benesse.

2. Trata-se de apelação por meio da qual a parte autora, ora recorrente, insurge-se contra sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial referente ao reconhecimento de desvio de função. A parte recorrente, por sua vez, sustenta ter ingressado no serviço público em abril de 1995, no cargo de Auxiliar de Atividade Rodoviária e que, desde então, exerce atividades inerentes ao cargo de Analista de Gestão e Fiscalização Rodoviária, situação apta, no seu entendimento, a demonstrar o alegado desvio de função, a ensejar o reconhecimento do direito à percepção das diferenças remuneratórias.

3. O desvio de função, na dicção da Súmula n. 378 do Superior Tribunal de Justiça, exige que, além das atribuições próprias do cargo, o servidor passe, por convocação ou designação da Administração, a exercer atribuições próprias de outro cargo, ao qual a lei reserva maior remuneração, de modo que o servidor possui direito, enquanto a irregularidade se mantiver, às diferenças salariais correspondentes. Por isso mesmo, a configuração do desvio de função exige demonstração, com segurança, da convocação para habitual prática de atividades pertinentes a cargo diverso daquele para o qual o servidor tenha sido nomeado.

4. Necessário esclarecer que a Lei Distrital n. 4.470/2010 dispôs que “O cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias da carreira Atividades Rodoviárias do Quadro de Pessoal do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal passa a denominar-se Agente de Atividades Rodoviárias” (art. 9o). Após isso, o cargo de Auxiliar de Atividades Rodoviárias teve a sua nomenclatura alterada, mais uma vez, pela Lei Distrital n. 6.227/2018 passando a chamar-se Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária.

5. A Lei Distrital n. 6.227/2018, que reestruturou a Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária, dispôs sobre os atributos dos cargos que compõem a carreira, indicando que o Agente Rodoviário de Gestão e Fiscalização Rodoviária deve prestar “suporte de engenharia e operacional às atividades técnicas, administrativas, de fiscalização, logísticas e de atendimento no âmbito de competência do DER/DF” e que “As atribuições específicas dos cargos da Carreira de Gestão e Fiscalização Rodoviária são definidas em ato conjunto do DER/DF e do órgão central de gestão de pessoas do Distrito Federal” (art. 4o, III, parágrafo único).

6. Cumpre salientar que o Despacho DER-DF/DG/SUOBRA/2o DR, acostado ao ID 85276716, trata minuciosamente sobre os atos praticados pela servidora pública, demonstrando que a recorrente tem desempenhado atividades que se inserem entre as atribuições do seu cargo, as quais foram regulamentadas pela Portaria Conjunta SPOG/DER n. 31/2010, ato que foi expedido com base em expressa previsão legal, qual seja, as Leis Distritais números 4.470/2010 e 6.227/2018. Diante de tal quadro, observa-se que o acervo probatório evidencia a ausência de desvio de função, motivo pelo qual a r. sentença deve ser mantida irretocável.

7. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.